Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703737-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE BARBOSA NERES AMORIM AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ITAU UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora, GLEICIANE BARBOSA NERES AMORIM, contra decisão proferida na ação de repactuação de dívida por superendividamento (0765815-43.2024.8.07.0016) ajuizada em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTÃO BRB S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ITAÚ UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas de empréstimos bancários realizados com os agravados (ID 220898215): “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei 14.181.2021. A parte autora requer, em suma, a repactuação das suas dividas com os credores apontados no polo passivo, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos. DECIDO. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO,7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Vindo aos autos os documentos dos credores, intime-se a parte autora ajuntar novo PLANO DE PAGAMENTO, no prazo de 15 (quinze) dias, que seja suficiente para a liquidação do débito nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, devendo o planopreservar o mínimo existencial do devedor e ao mesmo tempo as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ademais, deve ser assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com a liquidação total da dívida no prazo máximo de 05 (cinco) anos. Após a juntada do Plano de Pagamento, em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto aoCEJUSC-Super, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT.” No agravo, a autora requer a atribuição de efeito suspensivo ativo “para reformar a decisão atacada, para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos, até o julgamento do mérito e, por fim, que a Agravada se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, devendo retirar caso já tenham feito, sob pena de multa.” e, no mérito, a confirmação da liminar nos mesmos termos. Afirma, em suma, ter sua remuneração quase integralmente consumida pelas instituições financeiras, em consequência dos descontos dos empréstimos bancários, sem possuir quantia suficiente para sua subsistência e de sua família. Aduz ter apresentado plano de pagamento admitindo desconto mensal de R$ 2.258,49, a ser distribuído entre os credores de forma que se afigura plena e completamente equivocada a alegação de que a parte autora não haveria apresentado plano de pagamento. (ID 68474458). A certidão de ID 68488178 afirma: “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0703729-50.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, em 06 fev 2025, às 18:37”. É o relatório. Decido. O feito de origem refere-se a ação de repactuação de dívidas por superendividamento na qual a autora agravante formulou pedido liminar para impedir que a instituição financeira realize qualquer desconto em seus vencimentos ou de promover descontos superiores ao limite de 30%, além de obstar a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito. (ID 220247684). A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas de empréstimos bancários realizados com os agravados (ID 220898215). Foi então interposto o agravo de instrumento no 0703729-50.2025.8.07.0000, em 6/2/2025, às 18h37, idêntico a este, com exatamente o mesmo pedido: “ANTE O EXPOSTO, requer o recebimento e provimento do presente recurso de Agravo, para reformar a decisão atacada, para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos, até o julgamento do mérito e, por fim, que a Agravada se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, devendo retirar caso já tenham feito, sob pena de multa.” Em seguida foi interposto o presente agravo de instrumento no 0703737-27.2025.8.07.0000, em 6/2/2025, às 18h59 (ID 68474458). Dessa forma, não resta dúvida da reiteração do mesmo recurso. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DAUNIRRECORRIBILIDADEOU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). 2. No caso dos autos, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora agravante contra a sentença, que não foram posteriormente conhecidos em razão de intempestividade, a ora agravante aviou também a apelação cível. Nesse contexto, a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que inviabiliza o conhecimento de mais de um recurso contra a mesmo ato decisório, por configurada a preclusão. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (0720275-27.2023.8.07.0009, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/12/2024.) “(...) 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes. (...)” (0700398-86.2018.8.07.0006, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 31/01/2025.) “(...) I. Havendo a interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. (...)” (0704211-63.2019.8.07.0014, Relator(a): J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, 09/01/2025.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator